Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FALECIMENTO DO GENITOR. GUARDA UNILATERAL DEFINITIVA À AVÓ PATERNA. GENITORA AUSENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação da guarda deve ser norteada pelo princípio do melhor interesse da criança. Manifestação expressa da criança sobre a intenção de continuar a residir com a avó paterna.

2. A estrutura familiar paterna oferece à criança condições psíquicas e materiais para continuar a prover-lhe os cuidados necessários e garantidores de seu pleno desenvolvimento.

3. Suposta mudança de cidade por si só não é suficiente para ensejar alteração da guarda estabelecida pelo Juízo, contudo o regime de visitação busca oportunizar a convivência e o fortalecimento do vínculo afetivo com a criança.

4. A guarda não indica perda do direito ao contato entre a menor e sua genitora. A família deve envidar esforços para o fortalecimento e estreitamento dos laços familiares em prol do bem-estar da criança.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.